Tribunal: STF
Processo: Ext 375
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
FORMALIZAÇÃO DA EXTRADIÇÃO. PREJUDICADA A ARGÜIÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA, EIS QUE, FORMALIZADO O PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO, A PRETENSA COAÇÃO ILEGAL DEIXOU DE EXISTIR.
2) ENTORPECENTE. IMPORTAÇÃO DE COCAÍNA. COMPETÊNCIA.
EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL NORTE-AMERICANA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO ESTADO AMERICANO PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DO
CRIME QUE EM SEU TERRITÓRIO PRODUZIRIA O RESULTADO.
PROCEDENTE DO STF (Ext. 330).